Tribunal: TJDFT
Processo: 0731402-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM LEITO PRIVADO, PELO DISTRITO FEDERAL. EVENTUAL DIVERGÊNCIA DE VALORES – DISCUSSÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL PRÓPRIO, COM PARTICIPAÇÃO DO HOSPITAL PARTICULAR INTERESSADO. APLICAÇÃO DISPOSIÇÃO DO IRDR TJDFT No 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e o condenou a “[...] arcar com os custos do tratamento médico dispensado à requerente enquanto esteve internada em hospital particular, sem qualquer ônus à parte autora, a partir do dia 09.6.2021, 09h05 [...]”.

2. Pretende o recorrente que seja enunciado formalmente que os valores da internação a ser custeada pelo Ente Distrital devem ser discutidos na seara administrativa ou judicial, em procedimento com o hospital particular, afastando tal discussão dos presentes autos.

3. A presente ação, de obrigação de fazer, objetivou a concessão de atendimento médico de urgência (transferência e internação de pessoa acometida de problema de saúde para vaga pública, ou regulada) ou a condenação do Distrito Federal em suportar as despesas hospitalares da internação.

4. Evidenciada e reconhecida em sentença a falha na prestação do serviço de saúde, emergiu a responsabilidade estatal pelo custeio das despesas realizadas na rede privada de hospital.

5. No entanto, apesar de atribuída a responsabilidade por tal despesa ao Distrito Federal, ressalta-se que os valores não foram discutidos nos presentes autos, nem a sua adequação ou os critérios de cobrança, quaisquer que sejam, até mesmo pela ausência do hospital como parte. O objeto do processo foi a transferência para leito público ou a estipulação da responsabilidade pela inação do Estado.

6. Torna-se necessário, ante o caráter público das verbas que serão eventualmente despendidas para a satisfação do débito existente, a discussão dos valores em procedimento próprio, quer seja administrativo ou judicial, bem como a incidência das determinações legais e judiciais aplicáveis à resolução do imbróglio, que, por lógica jurídica, deverão ser indicadas e estabelecidas no próprio procedimento, em respeito às suas especificidades.

7. Aliás, tais disposições constam do acórdão que decidiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 3, Acórdão 1023716, 20160020245629IDR, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/5/2017, publicado no DJE: 12/6/2017:

“[...] XXIII. Da mesma forma, nas ações de internação em leito de UTI, caso não haja leitos de unidade de terapia intensiva na rede pública, diante do pedido subsidiário formulado pela parte ou até mesmo de ofício, o juiz determina a internação em leitos da rede privada às expensas do poder público, mas deve ficar frisado que o hospital privado que, porventura, forneceu o leito não participou da lide e, em consequência, não pode ser afetado e nem pedir nada naquele processo.

XXIV. A discussão de valores devidos à rede particular será objeto de procedimento administrativo, e se houver alguma espécie de controvérsia nos valores entre o ente público e o hospital particular poderá haver o ajuizamento, mas, bom que se repise, de outra ação e não aquela do cidadão que, ratifico, apenas discute o direito a prestação do serviço público de saúde. (negritei)

XXV. Nesse trilhar é claro que o que se está a discutir não é qualquer indenização, mas apenas a obrigação de fazer estatal, qual seja, a de prestar o serviço público de saúde de qualidade, com todos os meios e encargos a ele inerentes. [...]”

8. Diante disso, conheço do recurso e dou-lhe provimento, apenas para acrescentar dispositivo na sentença proferida, estabelecendo que eventual controvérsia sobre os valores da internação a ser custeada pelo Distrito Federal deve ser discutida de forma administrativa e ou judicial, em procedimento próprio, com a participação do hospital particular.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos nos seus demais termos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.